Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707181-15.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL (exequente) contra decisão (id. 4141171, págs. 3/6) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial no 0705306-07.2018.8.07.0001, que determinou a emenda da petição inicial a fim de excluir do pedido as parcelas vincendas, tendo em vista a não aplicação do artigo 323 do CPC ao processo de execução, assim como a impossibilidade de cumprimento do requisito de certeza do título extrajudicial. Em suas razões (id. no 4141170), o agravante/autor alega que, apesar das taxas condominiais constituírem obrigação de trato sucessivo, permanecem preenchendo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. Ainda, afirma que as normas do procedimento comum são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, o que possibilita a aplicação do artigo 323 do CPC à execução. Por fim, aduz que a jurisprudência do STJ e o enunciado normativo 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do CNJ são favoráveis à inclusão de título extrajudicial de parcelas vincendas no curso do processo na execução. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a execução possa prosseguir referente às parcelas vencidas e vincendas. Subsidiariamente que seja atribuído efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação da liminar. Preparo regular (id. 4141174). Na decisão de id. 4181843 não conheci do recurso porque inadmissível. O STJ deu parcial provimento ao agravo em recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento ao agravo de instrumento (id. 11517459). Na decisão de ID 12101820 suspendi o recurso pelo prazo de 3 meses, para que o agravante/autor regularizasse o polo passivo recursal, ante o falecimento da parte executada (ora agravada) O prazo transcorreu sem manifestação da parte agravante (ID 9144569). Na petição de ID 14152409 o agravante/autor requereu a dilação da suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que possa realizar as diligências necessárias à regularização do polo passivo. Foi deferido o pedido do agravante/autor, suspendendo o recurso pelo prazo de mais 30 dias para regularização do polo passivo (ID 14181603). Em nova petição, o agravante/autor ressaltou que o falecimento do agravado e apontou o Dr. Renildo Tavares da Silva, OAB/MG 106.446, como inventariante responsável pelo inventário (ID 15426307). Na decisão de ID 15462078 conheci do agravo de instrumento e deferi o pedido liminar, possibilitando a execução das parcelas vincendas relativas às taxas condominiais. Em contraminuta ao agravo, Renildo informou que atuou como inventariante dativo nos autos de inventário de Pablo Hubert de Souza e de seu pai, porém o processo de inventário já foi finalizado, sendo homologado o inventário negativo. Assim, requer que seja excluído da qualidade de inventariante (ID 16580726). O Ministério Público deixou de se manifestar, por ausência de hipótese que justifique sua intervenção (ID 16641953). É o relatório. Tendo em vista a notícia apresentada em contraminuta ao agravo, de que houve homologação de inventário negativo, INTIME-SE o agravante/autor para que se manifeste nos autos, em especial sobre eventual desistência do recurso. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 12 de junho de 2020 13:58:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator